Tribunal: TJSP
Processo: 1015075-81.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inadmissibilidade recursal – Ocorrência – Razões dos embargos que constituem cópia integral das alegações já mobilizadas na apelação – Ausência de interesse recursal – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015075-81.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015075-81.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 39303 - NLL
2
VOTO No : 39303
EMB.DECL N.: 1015075-81.2017.8.26.0482/50000
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissibilidade
recursal
Ocorrência
Razões dos embargos que
constituem cópia integral das alegações já mobilizadas na
apelação Ausência de interesse recursal EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS, com aplicação de multa.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A contra o v. Acórdão de fls. 306/ss., que recebeu a
seguinte ementa:
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ISS e multa

Município de Presidente Prudente
Serviços bancários
1)
Nulidade da CDA
Inexistência de tal vício
Preenchimento de
todos os requisitos necessários ao exercício do direito de defesa
2) Instituição financeira que deixou de impugnar especificamente as
rubricas tributadas pelo Município
Ausência de comprovação de
que as receitas derivam de atividades-meio das instituições
bancárias
3) Alegado caráter confiscatório das multas
Não
ocorrência
A abusividade da multa punitiva só se caracteriza
quando superado o percentual de 100% do tributo Precedente do
STF Multa arbitrada em 100% sobre o valor do tributo devido, em
conformidade com a legislação municipal
4) Honorários
advocatícios
Redução
Cabimento
Honorários advocatícios
arbitrados, para o caso, nos percentuais mínimos previstos no art.
85, § 3o, do CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. Alega a parte embargante que o acórdão padece de
erro e contradição, pois há nulidade da inscrição em dívida ativa e
ilegalidade da cobrança do levantamento fiscal efetuado. Alega também
abusividade das multas e violação ao princípio da eficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015075-81.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 39303 - NLL
3
É o relatório.
3. Não conheço os embargos.
Isso porque a instituição financeira embargante não
apresentou qualquer vício de omissão ou contradição no v. aresto.
Pelo contrário, a embargante apresenta cópia da
literalidade das razões já apresentadas na interposição do recurso de
apelação, sem apresentar qualquer argumento quanto às hipóteses
previstas no art. 1.022, do CPC, o que evidencia ausência de interesse
processual, bem como nítido intuito protelatório.
Eventual insurgência quanto às razões decididas no
aresto demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível
rediscutir a matéria por meio de embargos declaratórios.
Além disso, de rigor a condenação da embargante ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa em favor do Município
de Presidente Prudente, diante do caráter manifestamente protelatório do
presente recurso, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil
Posto isso, pelo meu voto, não conheço os embargos e
condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator